Tribunal: TJES
Processo: 0038045-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038045-51.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DE TARSO MALTA VAREJAO e outros

APELADO: LORENGE - SPE 119 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. MATRÍCULA E DOCUMENTAÇÃO DOS AUTORES INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A TITULARIDADE. PROPRIEDADE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM NOME DA RÉ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA POSSE E DO DIREITO DE CONSTRUIR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por particulares visando o reconhecimento de domínio sobre terreno onde a empresa ré realiza construção regularmente autorizada. Sentença de improcedência, com base em prova técnica que reconheceu a validade da cadeia sucessória dominial da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os autores comprovaram ser legítimos proprietários do imóvel em litígio e, em consequência, se a construção realizada pela ré violaria direito real alheio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova técnica pericial, corroborada por documentos oficiais e registros válidos, reconheceu a regularidade do domínio exercido pela ré, que comprovou o registro válido do imóvel.
4. Os autores não demonstraram posse ou exercício de qualquer atributo do domínio sobre o bem, tampouco recolhimento de tributos, evidenciando desinteresse prolongado sobre o imóvel.
5. A conduta da empresa ré está amparada por título legítimo e atos administrativos regulares, inclusive urbanísticos e ambientais, inexistindo ilicitude a justificar a pretensão inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade da cadeia dominial registrada em nome da parte ré, confirmada por prova técnica e respaldo administrativo, afasta a pretensão de reconhecimento de domínio formulada por quem não exerce posse nem comprova titularidade inequívoca.

A construção em imóvel regularmente incorporado e titulado não configura violação de direito real quando inexistente prova robusta de propriedade por parte do autor da ação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.228 e 1.245; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
ação ordinária com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por PAULO DE TARSO MALTA VAREJÃO e LÊDA LAMAS VAREJÃO, visando o reconhecimento de propriedade sobre terreno situado na esquina das avenidas Cezar Hilal e Joubert de Barros, no bairro Ilha de Monte Belo, nesta Capital, alegando que a empresa requerida, LORENGE SPE 119 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, estaria erigindo empreendimento no local — Edifício Modern Life — em área cuja titularidade pertence aos autores, segundo matrícula registrada sob
o
nº 4074, do 2º RGI de Vitória/ES.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, com fulcro na robusta prova pericial carreada aos autos (fls. 271-304), a qual constatou que a cadeia sucessória do domínio culmina no título da requerida, sendo ela legítima p
roprietária
do imóvel, conforme registro validado também pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que concedeu o cadastro em 1963 a José Correa Dias Filho, antecessor no domínio.

Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados, porquanto buscavam rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via integrativa (art. 1.022 do CPC).

O ponto central da controvérsia gravita em torno da
alegada anterioridade da matrícula dos autores
, e da suposta sobreposição de registros imobiliários. Contudo, como bem decidiu o juízo a quo, tal alegação não se sustenta frente ao conjunto probatório, em especial o laudo técnico pericial que atestou
que o
conflito de registros existe tão somente junto ao Cartório de Registros de Imóveis, porquanto a análise do cadastro imobiliário municipal, bem como da Secretaria de Patrimônio da União, demonstra que os documentos apresentados pela requerida sustentam seu direito de propriedade.

O relatório técnico, por sua vez, confirmou que
o imóvel em questão foi regularmente incorporado
, com a obtenção de alvarás, atendimento às exigências urbanísticas e ambientais, e sem qualquer vício formal ou substancial nos atos registrais da ré.

Ressalte-se, ainda, que os apelantes permaneceram inertes por cerca de 40 anos quanto à sua suposta titularidade, nunca tendo efetuado qualquer pagamento de IPTU, enquanto a apelada sempre arcou com os encargos legais e tributários do imóvel, exercendo posse mansa, pacífica e contínua.

Diante disso, inexiste ilicitude na conduta da ré e, por conseguinte,
inviável o
pleito autoral
.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Considerando o desprovimento do recurso, elevo a verba sucumbencial em 2%.
Sobresto a exigência, todavia, enquanto perdurar a situação que resultou no deferimento de assistência judiciária (fl. 121).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez